Tribunal: TJES
Processo: 5001039-56.2022.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001039-56.2022.8.08.0040

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: SANTOS GONZAGA FREITAS

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5001039-56.2022.8.08.0040

RECORRENTE: SANTOS GONZAGA FREITAS

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. LAVRATURA DE “TOI”. COBRANÇA DE DÉBITO
PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR
. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DETERMINADO PELA ANEEL. UNILATERALIDADE DA CONCESSIONÁRIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
SANTOS GONZAGA FREITAS
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
Em síntese, narra o requerente que recebeu correspondência com demonstrativo de cálculo de consumo irregular, descrevendo a ocorrência de irregularidade no equipamento de mediação, que teria deixado de registrar corretamente o consumo de energia elétrica da unidade consumidora, razão pela qual os faturamentos mensais deveriam ser completados no valor de R$ 7.434,97. Informa que

a cobrança pelo suposto faturamento a menor se refere ao período entre 11/03/2019 e 11/03/2022, data em que consta que a realização de inspeção, sem sua presença e acompanhamento. Sustenta que todo o procedimento de aferição de irregularidade na medição desrespeitou o procedimento previsto pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Ainda, sustenta que a cópia do TOI e a comunicação de substituição do medidor não lhe foram entregues durante a inspeção - já que realizada na sua ausência -, tampouco foram enviadas no prazo legal, por modalidade que permita comprovação do recebimento. Relata, por fim, que a ré efetuou a suspensão do fornecimento de sua energia elétrica. Diante disso, foi ajuizada a presente ação, pretendendo a declaração de inexistência do débito em questão e a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00.

A requerida, por sua vez, em contestação (ID 7694981), afirma que a apuração da irregularidade seguiu as determinações da Resolução n.º 414/2010 da ANEEL. Aduz que foi observada a ampla defesa no referido procedimento, tendo sido realizada a vistoria e encaminhada para a parte autora. Sustenta que foi oportunizada à Requerente o direito de defesa, apesar de esse não ter acompanhado a realização da perícia, mas que lhe foi oportunizada a realização de novas avaliações perante órgãos metrológicos oficiais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4923019), que julgou
improcedente
os pedidos autorais.

Irresignada, a parte autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado (ID. 7695069), objetivando a reforma da sentença de piso para declarar inexistente o débito oriundo do TOI nº 9360304, e, ainda, condenar a ré ao pagamento de danos morais.

A parte requerida, ora recorrida, apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 7695074), objetivando a manutenção da sentença de piso.

É o relatório,

VOTO

Primeiramente,
defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente, ante sua comprovada hipossuficiência.

Conheço
do recurso interposto, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9099/95.

Em que pese o pedido da parte recorrente para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, não vislumbro prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não foram suscitadas questões preliminares, permitindo o imediato enfrentamento do mérito recursal.

Após análise detida dos autos,
entendo ser o presente caso de reforma da sentença guerreada.

De início, entendo importante ressaltar que a relação entre as partes é de consumo e, consequentemente, o caso deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Feita essa consideração e passando ao exame do caso concreto, anoto que o autor/recorrente pretende a declaração de inexistência do débito oriundo do TOI lavrado, bem como a condenação da requerida/recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

A recorrida pauta sua conduta no art. 129 da Resolução n.º 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, que, em seu
caput
, dispõe que
“na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor”
.

Como se vê, o procedimento supracitado é restrito aos casos em que se constata indícios de “procedimento irregular”, o que pressupõe interferência humana.

Isso porque quando não houver suspeita de fraude e o não aferimento do consumo real se der por evento da natureza, desgaste natural do aparelho medidor etc, a concessionária não poderá repassar ao consumidor os riscos de sua atividade empresarial.

Tal prática, inclusive, é eivada de abusividade contra o consumidor e, se houver cláusula nesse sentido no contrato de fornecimento de energia, esta será nula, uma vez que o Código de Defesa do Consumidor prevê em seu art. 51, IV, do CDC que
“são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”
.

Ademais, não pode prosperar, também, o argumento de que o consumidor seria responsável por qualquer problema ocorrido no medidor de energia por conta da previsão do art. 166 da Resolução n.º 414/2010.

Entendo importante transcrever o referido dispositivo, a fim de analisá-lo corretamente. Veja-se:

“
Art. 166. É de responsabilidade do consumidor, após o ponto de entrega, manter a adequação técnica e a segurança das instalações internas da unidade consumidora.

§1º As instalações internas que ficarem em desacordo com as normas e padrões a que se referem as alíneas “a” e “b” do inciso I do art. 27, vigentes à época da primeira ligação da unidade consumidora, devem ser reformadas ou substituídas pelo consumidor.

§2º Na hipótese de a distribuidora constatar o disposto no §1º, ela deve notificar o consumidor na forma do art. 142”.

Percebe-se da leitura que o consumidor é responsável tão somente pelas instalações elétricas havidas após o ponto de entrega, ou seja, as instalações internas de sua residência, que devem receber manutenções periódicas, inclusive para garantir a sua própria segurança.

Tal obrigação, porém, não engloba a manutenção do medidor de energia elétrica, do qual o consumidor tem apenas a custódia, nos termos do art. 167, IV, da Resolução 414/2010. Veja-se:

“
Art. 167. O consumidor é responsável:

[...]

IV – pela custódia dos equipamentos de medição ou do TCCI da distribuidora, na qualidade de depositário a título gratuito, quando instalados no interior de sua propriedade”.

O parágrafo único do aludido artigo, inclusive, corrobora desse entendimento ao dispor que
“a responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada”
.

No caso dos autos, vejo que se trata de medidor externo, de modo que o dano identificado somente poderá ser atribuído ao consumidor quando
comprovadamente
houver fraudado o aparelho de medição.

Em que pese o fato de que, na hipótese, o aparelho medidor não estava devidamente lacrado (IDs n.º 7694981 e 7694983), ainda assim, não é permitido à concessionária adotar procedimento totalmente unilateral.

Como se sabe, qualquer procedimento, judicial ou administrativo, deve observar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Isso é, inclusive, elencado como direito fundamental do indivíduo, nos termos do art. 5º, LV, da CF.

Além disso, a própria Resolução da ANEEL, que disciplina o procedimento de recuperação de consumo, prevê diversas formalidades para a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), dentre elas a presença do consumidor ou outra pessoa que resida na casa, ou, ainda, de terceira pessoa, como um vizinho, por exemplo. Veja-se:

“
Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

§5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§7º Na hipótese do §6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§8º O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§9º Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no §7º.

§10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§11. Os custos de frete de que trata o §10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137”.

No presente caso, vejo que o consumidor não acompanhou o ato de lavratura do TOI e, ainda, recusou-se a receber sua cópia, sendo certo que não restou comprovado o cumprimento da regra inserta no art. 129, §3º, da Resolução da ANEEL acima transcrita.

Ademais, verifico que o consumidor teve outro direito cerceado, qual seja, o de pedir perícia (art. 129, §1º, II, Resolução n.º 414/2010), pois não restou comprovado que a requerida tenha lhe enviado previamente o TOI – antes dos cálculos de recuperação –, para que ele pudesse exercer o contraditório, inclusive pedindo a perícia do medidor que fora substituído (art. 129, §4º, Resolução n.º 414/2010). Pelo contrário, a requerida simplesmente interrompeu o fornecimento de energia elétrica na residência do autor, sem permitir o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Diante de tudo que foi explanado, não há como considerar legítimo o procedimento adotado pela ré. Pelo contrário, a jurisprudência entende que o procedimento unilateral de inspeção no medidor de energia deve ser declarado nulo. Veja-se:

EMENTA : EMENTA:APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE RELIGAÇÃO DE ENERGIA. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI É DOCUMENTO UNILATERAL, INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 2) A Resolução ANEEL n.º 414/2010, já em vigência à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor. Nessa perspectiva, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se na hipótese ora em análise, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 3) Na hipótese vertente, a suspensão da energia elétrica carece de substrato jurídico para invocar o exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, sobretudo ante a insuficiência da prova produzida nos autos pela concessionária apelante para a caracterização de fraude na medição do consumo de energia elétrica pela unidade consumidora titularizada pelo demandante. 4) Recurso conhecido e improvido, com a manutenção da sentença objurgada.

(TJES, Apelação Cível nº 000750-09.2019.8.08.0011, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 05/07/2022)

Sendo assim, tenho que é o caso de acolher o pedido exordial para declarar a nulidade do procedimento do TOI n.º 9360304 e, consequentemente, da cobrança que dele resultou.

Resta, agora, saber se a conduta da requerida é capaz de ensejar condenação à indenização por danos morais.

Por definição, danos morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos de sua personalidade, caracterizados, no entanto, sempre por via dos reflexos produzidos por ação ou omissão de outrem. São aqueles danos que atingem a moralidade, personalidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores e, enfim, sentimentos e sensações negativas.

No caso dos autos, rememoro que o requerente/recorrente formulou pedido de dano moral fundamentado em corte de energia elétrica havido em razão do não-pagamento de cobranças indevidas feitas pela requerida, fundadas em dívida inexistente.

Analisando as provas colacionadas aos autos, verifico que o corte de energia restou incontroverso, uma vez que não foi impugnado pela ré em contestação.

Como dito, a cobrança discutida nos autos é indevida, pois fundada em débito inexistente (em razão da nulidade do processamento do TOI e das cobranças inerentes).

Sendo assim, tenho por ilícita a conduta praticada pela requerida, que interrompeu o fornecimento de energia elétrica do autor em razão de débitos inexistentes, não podendo chegar a outra conclusão senão a de que decorrem de falha na prestação dos serviços.

Sabe-se que não pode o consumidor ser prejudicado por desídia do fornecedor, sendo que a mera existência de defeito na prestação do serviço, somada ao dano e ao nexo etiológico entre eles, autoriza a condenação ao dever de indenizar.

O Código de Defesa do Consumidor, ao consagrar a responsabilidade pelo fato do serviço, trouxe relevantes inovações no âmbito da responsabilidade civil, assegurando ao consumidor, independentemente do fornecedor ter agido sem culpa, o direito à reparação pelos acidentes de consumo decorrentes de um serviço prestado defeituosamente.

Dispõe o art. 14 do CDC:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

A exceção à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços delineada pelo suso transcrito artigo vem no seu §3º,
verbis
:

“
§3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Comentando o sobrecitado dispositivo do estatuto consumerista, James J. Marins de Souza pontua:

“
O fato do serviço é a causa objetiva do dano ocasionado ao consumidor em função de defeito na prestação de serviço, isto é, a repercussão do defeito do serviço, causadora de danos na esfera de interesse juridicamente protegido do consumidor. [...] Responsabilizam-se independentemente da apuração de culpa todos os fornecedores de serviço, quer imediatos como mediatos, solidariamente, pelos danos ocasionados aos consumidores em função de defeito na prestação do serviço ou por incompletude nas informações acerca da segurança na sua execução ou fruição”.
(Arruda Alvim, Thereza Alvim, Eduardo Arruda Alvim e James Marins, Código do Consumidor Comentado, RT, 2ª tiragem, p. 47).

Percebe-se, outrossim, que o fornecedor de serviços/produtos responde, em regra, independentemente de culpa perante o consumidor porque, ao exercer sua atividade econômica, assumiu os riscos inerentes à profissão que desenvolve no mercado de consumo. Destarte, ocorrendo um acidente de consumo que causa danos à personalidade do consumidor ou de outra vítima, que é equiparada ao destinatário final de produtos e serviços para os fins de proteção legal (art. 17 da Lei 8.078/90), cabe a responsabilidade do fornecedor independentemente de culpa (cf. Roberto Senise Lisboa, Responsabilidade Civil nas Relações de Consumo, 2001, p. 237).

Nessa linha, se, porventura, o fornecedor de serviços não age com a devida cautela, assume o risco da produção de um evento danoso, sendo que, em face disso, deve indenizar o consumidor.

No caso em exame, a requerida cobrou valores indevidos do autor, que, impossibilitado de pagá-los, teve o fornecimento de energia elétrica interrompido, causando-lhe constrangimento e incômodo que, a meu ver, extrapolam o mero aborrecimento do cotidiano. Com efeito, entendo que a responsabilidade da fornecedora emerge induvidosa, restando patente ter havido negligência de sua parte.

Em casos semelhantes, a jurisprudência corrobora este entendimento. Veja-se:

“
CIVIL. CDC. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1) O conjunto probatório dos autos revela ter a empresa requerida realizado corte no fornecimento de energia elétrica à residência do autor de forma equivocada, vez que a ordem de serviço (#0) se destinava a endereço diverso, qual seja, Av. Veiga Cabral, nº 280, Centro, Oiapoque (UC 74877-3). Tal fato é corroborado pela declaração de ordem 24.
2) É evidente que o usuário, com essa atitude imprópria da concessionária, em cuja espécie é aplicável o disposto no art. 14 da Lei nº 8.078/90, sofreu danos de natureza moral, estes representados pelo considerável desconforto a que ficou submetido durante o período em que a energia elétrica injustamente deixou de lhe ser fornecida, associado ao constrangimento e à indignação daí resultantes, vez que trata-se de serviço essencial ao cotidiano de qualquer pessoa. O Código de Defesa do Consumidor dispõe que a empresa fornecedora de serviços está obrigada a indenizar os danos causados aos consumidores pela falha ou ineficiência na sua prestação.
3) Considerando as circunstâncias em que se deram os fatos, o grau da ofensa moral suportada pelo autor, bem como o caráter compensatório e pedagógico da medida, arbitra-se o
quantum
indenizatório a título de danos morais em R$ 1.000,00 (um mil reais). A correção monetária e os juros de mora sobre o montante indenizatório deverão incidir desde o seu arbitramento (Súmula 362 do STJ e REsp 903258/RS, Ministra Isabel Gallotti, julgado em 21/06/2011, DJE 17/11/2011). 4) Recurso conhecido e provido em parte. 5) Sentença reformada”.
(TJAP, RI 00014081420188030009 AP, Relator: Cesar Augusto Scapin, Data de Julgamento: 01/10/2019, Turma Recursal). (Destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAIS E MATERIAIS. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. Comprovada nos autos a ilicitude do ato praticado pela ré, concessionária de serviço público, que procedeu ao corte indevido do serviço de energia elétrica dispensado à autora, inexistindo débito impago, caracterizado está o dano moral puro e, por conseguinte, o dever de indenizar. Mantida a sentença. APELAÇÃO DESPROVIDA”.
(Apelação Cível n.º 70079063640, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 29/11/2018).

Reconheço, pois, o direito do requerente de ser indenizado pelos danos morais sofridos, cabendo discorrer acerca do
quantum
indenizatório.

No que tange ao valor da indenização, diante da ausência de critérios legais preestabelecidos, deve ser ele fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida.

Frisa-se que o montante não pode ser irrisório a ponto de menosprezar a dor sofrida pela vítima, nem exagerado, dando margem ao seu enriquecimento sem causa. Além do mais, a responsabilização por danos morais também possui um cunho preventivo e pedagógico, a fim de desestimular a reiteração de práticas semelhantes.

Assim, considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, fixo o
quantum
indenizatório em R$3.000,00 (três mil reais), e registro que, a meu ver, tal valor atende à justa indenização, capaz de compensar o consumidor e, de outra banda, inibir a prática de condutas ilícitas similares.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito
, DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença recorrida e
declarar a nulidade
das cobranças indevidas realizadas por meio do TOI nº 9360304 e
condenar

a Requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Sem condenação em custas e honorários ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)